Tribunal: TJDFT
Processo: 0754075-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL ENTRE PESSOAS FÍSICAS. ART. 781, I, DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ELEIÇÃO DE FORO. NÃO CONSTATAÇÃO, DE PLANO, DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Ajuizada ação de execução de título extrajudicial, aparelhada com contrato de locação comercial firmado entre particulares, o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, de ofício, declinou da competência para o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber o foro competente para o processamento e julgamento da ação de execução de título judicial diante do foro de eleição diverso do lugar do imóvel e do domicílio do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra de competência da execução fundada em título extrajudicial está disciplinada no art. 781 do CPC, e o inciso I preconiza a possibilidade de sua propositura “no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”.
4. O dispositivo encerra regra de competência relativa e territorial.
5. O foro de eleição guarda pertinência com a residência de uma das partes, de modo que não ressai, de plano, contrariedade à nova redação do art. 63, § 1o, do CPC. Ademais, há proximidade entre as Circunscrições Judiciárias de Taguatinga (foro de eleição e da residência do exequente) e de Brazlândia (lugar do imóvel e domicílio da parte executada). Consequentemente, a situação não autoriza o juiz a concluir, de ofício, pela abusividade da cláusula de eleição de foro, aplicando o regramento do art. 63, § 3o, do CPC. Incidência do enunciado sumular n. 33/STJ. Acaso considerada abusiva pela parte executada (convencionada em contrato de locação comercial), a matéria deverá ser arguida em embargos à execução, na forma do art. 917, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga.